Tribunal: TJPA
Processo: 0001712-08.2012.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001712-08.2012.8.14.0012

APELANTE: ALDEMIRA VALENTE SERRAO, JUAREZ BARROS SERRAO

APELADO: MARIA JOSINETE TAVARES BARROS, NEWTON GABRIEL PINTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 927, CPC/73, APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À
unanimidade
.

1.

Nos termos do art. 927, CPC/73, aplicável ao caso,

cabe ao autor comprovar nas ações de Reintegração de Posse: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2.

Na hipótese dos autos e analisando a prova oral produzida, infere-se, como concluiu o juízo singular, que os apelados exerciam a posse sobre o bem desde quando adquiriu a área objeto da lide.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por ALDEMIRA VALENTE SERRÃO e JUAREZ BARROS SERRÃO contra a sentença proferida na ação possessória, oriunda da 2ª Vara de Cametá, movida por MARIA JOSINETE TAVARES BARROS e NEWTON GABRIEL PINTO FERREIRA.

Na inicial, os autores, ora apelados, declararam-se proprietários de terras particulares localizadas às margens do Rio Furtados, medindo 40 metros de frente X 67 metros de fundo, limitando o lado direito (de cima) com outra propriedade dos recorridos e o lado esquerdo (de baixo) com Jucivaldo Gonçalves Serrão e fundos com a propriedade de Juarez Barros Serrão, um dos demandados. Seguem afirmando que esse imóvel pertencia a João Costa Valente e que, no dia 26/07/2010, referido lote de terras foi vendido aos autores através de Escritura Particular de Compra e Venda aos autores pelo valor de R$900,00 (novecentos reais). Contudo, em 20/07/2012, quando os requerentes estavam fazendo uma cerca na área em questão, depararam-se com os demandados armados de terçados para arrancar referida cerca, pois diziam que aquelas terras lhes pertenciam, o que levou os autores a registrarem Boletim de Ocorrência e propositura da presente demanda, posto que sempre exerceram a posse mansa e pacífica do imóvel desde a compra.

Com base nesses fatos, a pretensão autoral consistiu na concessão da reintegração da posse definitiva da área.

Audiência de justificação prévia realizada no ID 1393945 - pág. 01, com oitiva da testemunha João Costa Valente.

Posteriormente, o juízo de origem concedeu a liminar de reintegração (ID 393947), a qual foi efetivamente cumprida, conforme certidão do oficial de justiça (ID 1393948 - pág. 06).

Em seguida, embora devidamente citados, os demandados apresentaram pedido de reconsideração.

Certidão da secretaria judicial asseverando que os requeridos não apresentaram contestação (ID 1393950 - pág. 02).

Ato contínuo, o juízo singular manteve a decisão de deferimento da liminar de reintegração de posse e determinou realização de audiência de instrução e julgamento (ID 1393951).

Realizada audiência de instrução e julgamento no ID 1393953.

Após, foi proferida sentença cuja parte dispositiva segue transcrita:

“Embora oportunizado aos réus exercerem o direito de defesa e do contraditório, não contestaram a ação, expressamente advertidos de que, se assim procedessem, estariam aceitando como verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Além disso, os requerentes juntaram recibos de compra e venda da área em litígio e comprovaram através do testemunho de JOÃO COSTA VALENTE (fl. 71) que adquiriam o terreno deste no ano de 2010 e desde a época da aquisição o autor tomou posse e passou efetivamente a cuidar da área objeto do litígio.

Corroborando o declarado pelo senhor João, a testemunha LAURIANO GONÇALVES BARBOSA também afirmou: .... Sabe que Newton ocupa a propriedade em questão há mais de quatro anos... Nunca ouviu dizer que em alguma época os requeridos tivessem tomado conta lá da área ou tivessem roçado, plantado nem que eles tivessem se intitulados donos da área.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 926 do CPC, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido.

Sem custas nem honorários, evidenciado nos autos que, assim como os autores, os requeridos também são pessoas financeiramente carentes, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se.”

Inconformado, os demandados interpuseram o presente recurso de apelação arguindo que os apelados, autores da ação possessória, não lograram êxito em comprovar sua posse sobre o bem objeto da lide. Aduzem que o depoimento da testemunha João Costa Valente se encontra eivados de suspeições e merecedor de total descrédito, pois vendeu o mesmo imóvel duas vezes e, por isso, suas declarações não poderiam ser consideradas. Defende que os apelados pretendem se imitir na posse do bem com base em um documento de compra e venda de 2010, contudo, pelos documentos apresentados o imóvel teria sido vendido duas vezes e, caso os autores tivessem adquirido de boa-fé, deveria pedir o dinheiro de volta para o Sr. João Costa Valente e não ingressar com a ação afirmando que foram esbulhados. Defendem, ainda, exercer a posse do bem mediante ocupação representada da compra e venda do imóvel, negócio jurídico celebrado décadas antes dos apelados.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido de reintegração de posse dos apelados em relação ao bem
sub judice
.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, por força da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice-Presidência deste Tribunal.

É o relatório.

Incluam-se os presentes autos na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que
"nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará."
.

No caso em tela, observa-se que, não obstante a sentença não tenha sido publicada no Diário da Justiça, as partes foram intimadas por oficial de justiça no ano de 2015, ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil. Neste contexto, devem ser aplicadas aos presentes recursos as regras contidas no Código de Processo Civil de 1973, e não as regras do Código de Processo Civil de 2015.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

3.

Razões recursais.

Cuida-se de ação de reintegração de posse, a qual o juízo singular julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de ter sido demonstrada a efetiva posse da área pelos apelados.

Entendo não merecer reforma a sentença. Explico.

Inicialmente, importa destacar que em sede de demanda de cunho possessório, especialmente a ação de reintegração da posse, a defesa da mesma impõe, por parte de quem a pretende, a prova do seu exercício, bem como a ocorrência do esbulho, nos termos do art. 927 do CPC/73, assim redigido:

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a
turbação
ou o esbulho
praticado pelo réu
;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção
; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Dessa forma, a matéria a ser analisada nas ações possessórias, como no caso em exame, deve-se vincular tão somente à posse, não sendo meio adequado para se discutir propriedade. A jurisprudência das Turmas de Direito Privado desta Corte caminha nesse sentido, conforme se verifica dos julgados colacionados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
INCABÍVEL DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO
.
AUTORES COMPROVARAM O EXERCÍCIO DA POSSE, A AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO E O JUSTO RECEIO DE PERDER A POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os autores ajuizaram a Ação de Interdito Proibitório alegando serem possuidores de uma área localizada no Município de São Félix do Xingu ? Pará, desde 2003, e que os réus tentaram esbulhar a sua posse em 2004.

2. Os réus, por sua vez, alegam que são os legítimos possuidores da área desde 1994 e foram os autores que invadiram os imóveis.

3. Os autores juntaram aos autos Termos de Compromisso de Cessão de Direitos Possessórios, laudos cadastrais do Instituto de Terras do Pará ? ITERPA, Certificados de Cadastro de Imóvel Rural emitidos em 2004, Recibos de entrega da declaração de comprovantes de recolhimentos de receitas tributos incidentes sobre a propriedade rural, planos de aproveitamento econômico de área rural, laudos técnicos com utilização de imagens por satélite, além de outros documentos que, corroborados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, demonstram que exerciam a posse na área em litígio desde 2003, não havendo outras pessoas ocupando a área anteriormente, e que houve ameaça de invasão da propriedade.

4. Os réus, por sua vez, alegam que adquiriram os lotes através da licitação realizada pelo Estado do Pará em 1987, apresentando supostos títulos de propriedade às fls. 921/929,
porém, há que se ter em vista que, em se tratando de ações possessórias, não cabe discussão acerca do domínio, conforme já decidiu o Colendo STJ.

(....) .

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2017.03261284-64, 178.701, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
18.07.2017
, Publicado em 2017-08-02)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. ART. 500, CPC/73. SUBORDINAÇÃO AO APELO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DIVERSA QUE DEVERIA TER SIDO ABORDADA EM RECURSO AUTÔNOMO. APELAÇÃO PRINCIPAL. ÁREA REINTEGRADA DIVERSA DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. REVELIA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2016.04484384-32, 167.216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em
07.11.2016
, Publicado em 2016-11-08)

No caso dos autos, o cerne da discussão diz respeito ao exercício de posse anterior pelos recorridos.

No recurso, a tese diz respeito a eventual suspeição no depoimento da testemunha João Costa Valente em razão da existência de indícios de que ele teria vendido a área em questão duas vezes, uma para os recorridos e outra para os recorrentes e, por essa razão, não poderia ser levado em consideração a sua fala no sentido de que os apelantes já exerciam a posse sobre o imóvel.

Tal alegação não comporta acolhimento porque referida testemunha não foi contraditada. Aliás, como afirmado pelo juízo de origem, os apelados, mesmo tendo sido intimados, sequer compareceram à audiência de instrução e julgamento para poder contraditar a testemunha, inexistindo indícios dessa suposta suspeição da testemunha em nenhum outro elemento de prova constante nos autos.

Assim foi o depoimento da testemunha João Costa Valente:

“Declarou que foi quem vendeu a área para o requerente. Quando soube da venda os requeridos foram questionar o depoente perguntando por que não vendeu para eles. Confirma integralmente o seu depoimento no dia 07.12.2002, cujo termo encontra-se a fl. 25. Depois que foi inquirido aqui nessa data não foi mais procurado por seu Juarez. Tentou intervir na situação em uma reunião, mas não foi ouvido, achando que tem gente por trás incentivando a questão.”

Ademais, o depoimento da suposta testemunha suspeita foi corroborado com o depoimento de outra testemunha compromissada, Sr. Lauriano Gonçalves Barbosa, que também afirmou em juízo que os apelados exerciam posse anterior sobre o imóvel, conforme transcrição a seguir:

“Sabe Newton ocupa a propriedade em questão há mais de quatro anos do seu João Valente. Nunca viu ou ouviu dizer que em alguma época os requeridos tivessem tomado conta lá da área ou tivesse roçado, plantado nem que ele tivesse intitulados donos da área.”

Diante da produção oral produzida nos autos, infere-se, que os apelados lograram êxito em demonstrar, de forma robusta, que estavam na posse sobre a área objeto da lide desde a compra do bem, comprovando, assim, os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, que ultimamente exerceu a posse bem em discussão, cumprindo o disposto artigo 333, inciso I, do CPC/73.

Por outro lado, os apelantes não conseguiram convencer que estavam no exercício da posse da área, já que pelo depoimento da testemunha Lauriano Gonçalves Barbosa ficou evidenciado que não era realizado, pelos recorrentes, deveres essenciais relativo à exteriorização da propriedade, tais como ser responsável, de forma pública, pelo local ou que faziam plantações ou roçagens, não sendo possível considerar como exercício da posse apenas a existência de contrato de compra e venda do bem, já que, como dito, a presente ação tem como ponto fundamental o exercício ou não da posse, o que, pela instrução do processo, revelam que ela era exercida pelos apelados, não havendo motivos para reforma da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença combatida em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários recursais em razão dos apelantes serem beneficiários da gratuidade processual.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/02/2022